Tribunal: TJDFT
Processo: 0720607-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. FATURAMENTO. PESSOA JURÍDICA. TEMA REPETITIVO N. 769 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SOLIDARIEDADE. PAGAMENTO. IMPUTAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O julgador pode desconsiderar a ordem de penhora estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil, respeitada a preferência do dinheiro, em regra, e permitir a constrição do faturamento empresarial para a satisfação do crédito de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
2. A tese n. IV do Tema Repetitivo n. 769 do Superior Tribunal de Justiça prevê que o percentual estabelecido não pode inviabilizar o prosseguimento das atividades empresariais e a decisão deve reportar-se aos elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, de modo que proíbe-se aplicação do princípio da menor onerosidade em abstrato pelo julgador.
3. O devedor solidário está obrigado ao cumprimento integral da obrigação, como se único devedor fosse.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido.